Tribunal: STF
Processo: RE 74708
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Desapropriação. Fundo de comércio. Locação tutelada pelo D. 24.150/34. - Tem o locatário direito a ressarcimento pela perda do fundo de comércio, em razão de desapropriação, ainda que o contrato de locação não consigne cláusula de vigência se alienado o imóvel. 
Correção monetária negada. Inexistência de vulneração de textos de lei federal invocados e de dissídio jurisprudencial. 
- Recurso Extraordinário da ré não provido. - Recurso extraordinário do  autor não conhecido.